Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DESPACHO O documento de ID 40921755 constitui fragmentos de extrato bancário obtido por meio de impressão de tela de aparelho celular e que sequer identifica o titular da conta. Lado outro, o documento de ID 40921757 comprova apenas que o recorrente possui carteira de trabalho. Ambos são insuficientes para atestar a hipossuficiência. Desta forma, concedo o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para o agravante atender ao despacho de ID 39863041 e sob pena de indeferimento da gratuidade nesta instância recursal. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403